Tribunal: TJES
Processo: 5009986-54.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Antecipação de Tutela / Recebimento como Cautelar
Data de julgamento: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009986-54.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RYAN DA SILVA TEIXEIRA SANTOS

AGRAVADO: JULIANA ADMIRAL FONSECA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. CONTRATO VERBAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
RE
CURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação de cobrança c/c indenização por danos morais, cujo objeto consistia na inserção de restrição de transferência de veículo supostamente de propriedade da parte ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em apurar se estariam presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência, com fundamento em contrato verbal de mútuo, supostamente inadimplido, e a consequente necessidade de restrição de alienação do bem da agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de inadimplemento contratual decorre de pacto verbal entre as partes, o que exige instrução probatória adequada para sua comprovação.
4. Ausente, por ora, demonstração d
a probabilidade do direito
que justifique a concessão da tutela pretendida.
5. Conforme entendimento consolidado, a cognição sumária da fase inicial não comporta imposição de medidas constritivas fundadas exclusivamente em alegações unilaterais ainda não corroboradas por provas.
6. Prevalece, portanto, a decisão indeferitória proferida em primeiro grau, sem prejuízo de reanálise futura após a instrução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“É incabível o deferimento de tutela de urgência para restrição de transferência de veículo com base em contrato verbal cuja existência e inadimplemento ainda dependem de dilação probatória.”

“
A ausência de demonstração de risco de dano irreparável ou perigo ao resultado útil do processo impede a concessão da medida antecipatória.”

Jurisprudência relevante citada:

TJSP, AI nº 2302730-37.2024.8.26.0000, 27ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desª Daise Fajardo Nogueira Jacot, j. 01.12.2024;

TJDF, AGI nº 0708833-57.2024.8.07.0000, 7ª Turma Cível, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, j. 29.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5009986-54.2024.8.08.0000
.

AGRAVANTE:

RYAN DA SILVA TEIXEIRA SANTOS.

AGRAVAD
A
:
JULIANA ADMIRAL FONSECA
.

RELATOR: DES.
SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

V
OTO

Insurgiu-se o agravante contra decisão que

nos autos da
ação
de
cobrança c/c pedido de indenização por danos mora
is
ajuizada
por el
e
contra
a agravada
,
in
deferiu o pedido de tutela de urgência

no sentido de proceder a restrição de transferência do veículo de propriedade da ré
.

Nas razões do recurso
sustent
ou
o

agravante
, em síntese, que “fez empréstimo
para a Agravada em montante de R$ 57.873,48 (cinquenta e sete mil reais, oitocentos e setenta e três reais e quarenta e oito centavos), no qual, atualmente perfaz o montante de R$ 66.502,20 (sessenta e seis mil reais, quinhentos e dois reais e vinte centavos)”
e que “até a presente data, a Agravada não adimpliu nem mesmo parte
da dívida, se recusa a adimplir, proferiu ameaças e, ainda, respondeu a notificação extrajudicial com alegações inverídicas e rebatidas na ação de cobrança.”

O recurso deve ser
des
provido.

Considerando que o crédito que o agravante alega possuir tem origem em contrato verbal
, há necessidade de contraditório amplo, dilação probatória e cognição exauriente para a formação de uma convicção acerca dos fatos, o que é inviável em sede de agravo de instrumento, devendo prevalecer, por ora, a decisão recorrida, ressalvada a possibilidade de o juízo
a quo
reanalisar o pleito deferido, após a instrução probatória, porquanto necessários maiores esclarecimentos sobre o real quadro fático.
Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Obrigação de Fazer c. C. Indenização por Danos Materiais e Morais. Contrato verbal de compra e venda de veículo automotor. DECISÃO que indeferiu o pedido de tutela de urgência. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Não demonstração de elementos que evidenciem o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Aplicação do artigo 300 do Código de Processo Civil. Caso que está a exigir o desenvolvimento regular do contraditório, com a dilação probatória adequada. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. * (TJSP; Agravo de Instrumento 2302730-37.2024.8.26.0000; Relator (a): Daise Fajardo Nogueira Jacot; Órgão Julgador: 27ª Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 4ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 01/12/2024; Data de Registro: 01/12/2024) (TJSP; AI 2302730-37.2024.8.26.0000; Campinas; Vigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Relª Desª Daise Fajardo Nogueira Jacot; Julg. 01-12-2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO VERBAL. INSERÇÃO DE RESTRIÇÃO DE VENDA DE VEÍCULO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO INDEFERITÓRIA MANTIDA. 1. Trata-se, na origem, de ação de obrigação de fazer em que a autora alega ter entabulado contrato verbal com a ré visando a aquisição de veículos. Em sede antecipatória, o d. Juízo a quo indeferiu a tutela de urgência visando a inserção de restrição de venda do veículo posto sub judice. 2. As razões recursais estão baseadas, em suma, em pacto verbal entabulado entre as partes litigantes. Na hipótese, há necessidade de dilação probatória acerca do ponto controvertido quanto aos termos da avença, devendo os fatos alegados serem apurados com maior robustez durante a instrução probatória, revelando-se prudente a manutenção do status quo. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (TJDF; AGI 07088.33-57.2024.8.07.0000; 187.0677; Sétima Turma Cível; Rel. Des. Mauricio Silva Miranda; Julg. 29-05-2024; Publ. PJe 13-06-2024).

Posto isso, nego provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.